Tribunal: CARF
Processo: 15586.720035/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720035/2011-63
RESOLUÇÃO
1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTIA TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão de
primeira instância para que outra seja proferida com apreciação das razões de defesa não
analisadas no primeiro acórdão.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COTIA TRADING S/A visando reformar
o acórdão no 1263.203, proferido em 14/02/2014 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. REVERSÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI DE PERÍODOS ANTERIORES.
APROPRIAÇÃO COMO DESPESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a apropriação como despesa com tributos a reversão de crédito-
prêmio de IPI de períodos anteriores, mormente quando os referidos créditos não
foram oferecidos à tributação no período de apuração a que se referiam.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se de exigências de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2008 formalizadas pela
autoridade competente a partir da constatação que a Contribuinte fiscalizada deduziu despesas
que restaram, no sentir do fisco federal, indedutíveis para a apuração do imposto e contribuição
constituídos.
Por economia processual e por bem retratar os fatos ocorridos até a data da sua
prolação, adoto o relatório do acórdão recorrido, complementando-o em seguida, com os fatos
supervenientes:
Relatório
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 186 a 198, lavrado pela
DRF/VIT, no qual consta a exigência de:
• Imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, cód. 2917, no valor de R$
146.116,45, somados a multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora; e
• Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, cód. 2973, no valor de R$
61.241,92, somados a multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
3
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 191, e do
termo de verificação fiscal de fls. 180 a 185, o lançamento de IRPJ se deve a glosa
de despesas não comprovadas, no valor de R$ 689.258.619,53, relativas ao
estorno da receita de crédito prêmio de IPI somadas a atualização monetária dos
tributos federais em aberto.
A autuada teria escriturado tributos a compensar no período de 2002 a 2004,
decorrentes de autorização judicial para compensação de crédito prêmio de IPI
com outros tributos administrados pela Receita Federal, nos autos do Mandado
de Segurança no 2001.50.01.0018128.
Como decorrência, a sociedade impetrou o Mandado de Segurança no
2004.50.01.0017988 pleiteando a não incidência do IRPJ e da CSLL no registro do
direito creditório que lhe foi assegurado, não sendo, no entanto, concedida a
segurança, não sendo autorizado que deixasse de incluir o crédito prêmio de IPI
dentre suas receitas tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL.
Em novembro de 2008, sobreveio decisão judicial, revogando a autorização
concedida em 2001, com a qual foi retirada a autorização para compensar o
crédito-prêmio de IPI com outros tributos.
Diante desse fato, a fiscalizada efetuou em 2008 o estorno da receita com crédito-
premio do IPI, contabilizados como receita no período de 2002 a 2004,
declarando-as como despesas operacionais no item 14 (Demais Impostos, Taxas e
Contribuições, exceto IR e CSLL), da ficha 05, da DIPJ do ano-calendário de 2008),
somando ainda a respectiva atualização pelos juros SELIC até o referido ano-
calendário.
A autoridade fiscal efetuou a glosa das despesas declaradas como estorno do
crédito prêmio de IPI de outros anos e dos respectivos juros SELIC, por ausência
de previsão legal para o lançamento como despesas operacionais do ano
calendário de 2008, apurando nova base de cálculo do lucro real para apuração
do IR e da CSLL.
A autuação apresenta como fundamento legal os artigos 249, inciso I, 251,
parágrafo único, 299 e 300, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99).
Cientificada em 05/03/2011, conforme AR de fl. 199, a interessada apresentou em
04/04/2011 impugnação de fls. 207 a 227, acompanhada dos documentos de fls.
229 a 682, nas quais, alega, em síntese, que:
1) a reversão da receita de crédito-prêmio de IPI em 2008 foi feita em
atendimento ao quanto determinam as normas que regem a apuração dos lucros
líquido e tributável. Por esse motivo, a glosa dos valores pela Fiscalização carece
de fundamento legal;
2) a dedução feita em 2008 tem origem na receita oferecida à tributação entre os
anos de 2002 a 2004. Isso foi feito porque o acréscimo que era provável quando
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
4
houve a tributação da parcela passou a ser incerto no ano em que se deu a
reversão e, mesmo que ainda viesse a se concretizar, seria obtido unicamente
para aproveitamento em exercícios futuros. Desse modo, constatado que os
montantes considerados como receita líquida e certa entre 2002 e 2004 não mais
se qualificavam como tal, procedeu-se ao regular e necessário ajuste, com a
reversão do que antes fora indevidamente tido como acréscimo patrimonial;
3) a glosa procedida pelas autuações fiscais em causa anula o ajuste havido e
implica considerar acréscimo patrimonial receitas que não apenas encontravam-
se sub-júdice como eram manifestamente incertas ao menos no ano em que
revertidas, implicando tributação sobre realidade distinta do lucro ou renda.
Requereu o cancelamento integral das autuações, bem como o retabelecimento
dos saldos de prejuízo fiscal e da base negativa glosadas.
É o relatório.
A DRJ, conforme antes assentado, considerou improcedente a impugnação e
ratificou as exigências formalizadas pela autoridade fiscal.
Cientificada do acórdão de impugnação em 29/03/2014 (Termo de Ciência por
Decurso de Prazo, fl. 909), a ora Recorrente apresentou em 24/03/2014 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 907), antes da ciência formal do acórdão recorrido, o recurso voluntário
de fls. 604 a 632, com os documentos a ela anexados (fls. 636 a 906).
Por meio do apelo, a Recorrente ratifica os argumentos de mérito apresentados em
sede de impugnação e contesta a decisão proferida pela DRJ, sustentando que a autoridade
julgadora teria se investido, indevidamente, de autuante e modificado os fundamentos fáticos e
jurídicos da autuação fiscal.
Sustenta a Recorrente que a autuação fiscal foi lastreada na falta de base legal para
justificar a reversão em 2008 das receitas que teriam sido auferidas e registradas entre 2002 e
2004, ao passo que o acórdão da DRJ teria se utilizado de fundamentação diversa.
Afirma que no primeiro grau de julgamento, restou assentado que a reversão não
poderia ser registrada em razão do crédito-prêmio de IPI não ter sido apropriado como receita
entre 2002 e 2004.
Ainda segundo a Recorrente, a questão da forma como posta pela DRJ choca-se
frontalmente com as assertivas da fiscalização, que jamais negou que o crédito prêmio de IPI foi
apropriado como receita e, como tal, tributado entre 2002 e 2004.
Aduz que a autoridade julgadora do processo administrativo não tem competência
para alterar a fundamentação legal e fática exposta no lançamento de ofício, ainda que considere
haver motivação diversa para a exigência de tributos na mesma situação examinada.
Declara que se a autoridade julgadora considera que a exigência perpetrada pelo
fisco foi formulada em desacordo com as regras, fica obrigada a declará-las improcedentes, ainda
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
5
que considerem que exista fundamento diverso para a exigência de tributos na mesma situação
examinada.

Concatena que se assim não procederem, autuariam fora dos limites da
competência atribuída por lei, consistente no exame do lançamento de ofício, praticando ato
administrativo ilegal por desvio de finalidade.
Conclui afirmando que a atuação da autoridade julgadora além dos limites de
verificação da procedência ou improcedência do lançamento constitui ato ilegal que justifica o
cancelamento da exigência por desvio de finalidade e infração ao previsto no art. 146 do CTN.
Ilustra que em casos análogos o CARF tem cancelado exações fundadas em
justificativas improcedentes mesmo que a autoridade julgadora considere possível o
enquadramento da situação em outra disposição normativa.
Finaliza pleiteando a manutenção dos fundamentos do voto condutor do acórdão
recorrido para que seja cancelada a exigência fiscal, afastando-se as inovadoras ilações feitas a
pretexto de manter a acusação fiscal por ausência de competência legal para assim procederem as
autoridades julgadoras.
No mérito, sustenta que seu procedimento de reversão em 2008 de supostas
receitas tributadas entre 2002 e 2004 foram pautadas pela regularidade. Apresenta laudos
emitidos pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (DELOITTE) e KPMG Transnational Tax
Services Ltda. (KPMG) que convalidariam seu proceder.
Afirma que a DRJ teria se equivocado ao considerar que as receitas de crédito-
prêmio do IPI não teriam sido registradas nos anos-calendário 2002 a 2004.
Demonstra que, embora os valores relativos ao crédito-prêmio de IPI tenham sido
registrados como custo, foram lançados a crédito na respectiva conta, reduzindo o custo anual e,
por via de consequência, aumentado a base tributável do IRPJ e da CSLL.
Anota que a autuação fiscal implica em considerar como renda tributável o que não
passou de meras entradas que não se integraram ao patrimônio da Contribuinte e que o estorno
realizado apenas corrigiu o erro decorrente dos lançamentos contábeis realizados entre 2002 e
2004.
Encerra a peça recursal pleiteando o cancelamento das exigências com o
consequente restabelecimentos dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
indevidamente glosados.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
6
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 - ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivos pelos quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR
A Recorrente sustenta em sua peça recursal que a decisão recorrida teria inovado
os fundamentos da autuação fiscal. Discorre longamente sobre o que considera a tal inovação,
aduzindo especialmente que a autoridade julgadora teria considerado que os valores relativos ao
crédito-prêmio de IPI não teriam sido reconhecidos como receitas entre os anos de 2002 a 2004,
ao passo que a autoridade fiscal teria afirmado que tais valores haviam sido reconhecidos como
receitas nestes mesmos períodos.
Tal fato, segundo a Recorrente, configuraria ato ilegal que justificaria o
cancelamento das exigências por desvio de finalidade e violação do art. 146 do CTN.
Note-se, de antemão, que a Recorrente aponta suposta ilegalidade no acórdão de
impugnação mas pleiteia o cancelamento do auto de infração por desvio de finalidade e violação
do art. 146 do CTN, assim redigido:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Segundo o termo de verificação fiscal (fls. 180 a 185), procedeu-se à glosa de
despesas de 2008 relativas a “estorno do crédito prêmio do IPI de outros anos...”. Tal medida foi
justificada tendo por base o fato de que “...não existe previsão legal para a operação realizada,
será efetuada a glosa das despesas declaradas como estorno do crédito prêmio de IPI de outros
anos e dos respectivos juros SELIC”. A fundamentação legal invocada pela autoridade fiscal
apontou os arts. 249, inciso I; 251, parágrafo único; 299 e 300, todos do RIR/1999.
Já o acórdão recorrido assentou as seguintes razões para manter a autuação fiscal
(com destaques ora acrescidos):
Desse modo, é incabível o lançamento contábil de estorno de uma receita,
quando esta jamais foi assim escriturada, pois na verdade foi lançada como
despesa, reduzindo, assim, o resultado do exercício. O estorno possível no
presente caso teria como efeito o acréscimo no valor do resultado de 2008, e
deveria ser lançado como estorno de despesa, o que teria o mesmo efeito de um
lançamento de uma receita.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
7
Diante dos fatos acima descritos, não é possível outra conclusão que não seja por
considerar que as despesas declaradas como estorno do crédito prêmio de IPI de
outros anos e dos respectivos juros SELIC não poderiam ser declaradas como
despesas operacionais do ano calendário de 2008, por ausência de previsão
legal, tal qual descrito na autuação, razão pela qual mantenho o lançamento.
Ou seja, o acórdão de impugnação expressamente convalidou a autuação fiscal e as
razões apontadas pela fisco para imputar a exigência à ora Recorrente.
Ainda que se considere que o voto condutor daquele julgado tenha, a título
meramente argumentativo, apresentado ponto de vista não coincidente com o esposado pela
autoridade lançadora, o fato é que a conclusão, o fundamento da decisão foi absolutamente
conforme a imputação de lavra da autoridade fiscal.
Sustenta a Recorrente que o racional do acórdão da DRJ teria admitido a
possibilidade do estorno realizado em 2008, apenas divergindo do ponto de vista da Contribuinte
porque a autoridade julgadora considerou que as receitas não haviam sido previamente
declaradas.
Penso que não assiste razão à Insurgente. Ainda que se conclua que a DRJ
equivocou-se na premissa ao considerar que as receitas não haviam sido declaradas, a autoridade
julgadora não concluiu que o estorno realizado anos após os lançamentos originais, da forma
como procedido no presente caso, estava amparado legalmente. O entendimento expresso no
acórdão recorrido é que, admitindo-se, por apreço ao debate, que pudesse haver estorno, este no
caso concreto deveria ser o oposto do pleiteado pela Contribuinte, ou seja, deveria acrescer
receitas no ano de 2008, não reduzi-la.
Inobstante essa afirmação, o acórdão concluiu de forma clara e peremptória que o
lançamento deveria ser mantido por falta de previsão legal para o procedimento levado a efeito
pela Contribuinte, nos exatos termos consignados pelo fiscal.
Entretanto, o procedimento adotado pela DRJ no julgamento de piso acabou por
desconsiderar, sem fundamentação, os argumentos apresentados em sede de impugnação. A
autoridade julgadora, considerando que o crédito-prêmio do IPI não fora anteriormente oferecido
à tributação, considerou improcedente a impugnação mas não analisou os argumentos da então
Impugnante quanto ao mérito do estorno procedido, se compatível ou não com o regramento
legal então vigente.
Como resta demonstrado nos autos que os valores relativos ao crédito-prêmio de
IPI não compuseram as receitas dos anos de 2002 a 2004, mas sim foram lançados contabilmente
como redutores do custo das mercadorias exportadas, aumentando por via consequência a base
tributável do IRPJ e da CSLL, há de se aferir se os argumentos da Contribuinte, no entender da DRJ,
são suficientes para afastar o lançamento fiscal relativo ao ano-calendário 2008.
Caso este Colegiado venha a se manifestar originariamente sobre os argumentos da
Recorrente, poderá ser caracterizada a supressão de instância administrativa, implicando em
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.281 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
8
eventual nulidade do presente julgamento e dos atos que lhe sejam supervenientes. Este é o
entendimento que tem prevalecido neste Conselho, conforme se depreende a partir do acórdão
no9303-014.041 proferido em 18/07/2023 e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo; o
que, para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser restituídos à
DRJ para apreciação.
Noto ainda que, aparentemente, os valores utilizados pela autoridade fiscal para
computar as adições e exclusões do ano-calendário 2008 estão em desacordo com as informações
da respectiva DIPJ, impondo-se o esclarecimento da origem dos valores lançados na linha “(+)
adições/(-) exclusões” da planilha de fl. 185, bem como se foram ou não consideradas as
antecipações constantes das linhas 14 e 18 da ficha 12A da mesma declaração para o cálculo do
IRPJ a pagar, e ainda o valor da linha 74 da ficha 17 para o cálculo da CSLL a pagar.
Pelo exposto, e considerando-se os princípios vinculados ao contraditório e a ampla
defesa, há de se anular o julgamento de piso para que seja proferida nova decisão com a análise
dos argumentos da impugnante que visam convalidar os atos por ela praticados.
4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e anular a decisão proferida
pela DRJ para que outra seja proferida com a análise dos argumentos apresentados com a
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 920
DF CARF MF
Original